Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724455-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENRIQUE ANTONIO GIL BELLORIN, MABEL AMELIA MARTELLI RIBEIRO NEVES APELADO: ALVARO FRANCISCO GIL PONCE, LUZ GABRIELA GIL PONCE D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 77394698. Aguarde-se o julgamento do recurso. Defiro os pedidos de inscrição para sustentação oral formulados em IDs 77062094 e 77059434. À Secretaria para adoção das providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator